Tribunal: TJDFT
Processo: 0712486-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Cuida-se de recurso de Apelação interposto por RAIMUNDA VALMIRA DE MATOS ARAÚJO, contra a r. sentença exarada sob o ID 41710709. Na origem, a apelante opôs Embargos à Execução em desfavor de TEREZINHA BORGES KARLSON, objetivando: (i) a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução; (ii) a resolução da execução, sem análise do mérito, ante a falsidade do contrato de honorários apresentado pela parte contrária na Ação de Execução de Título Extrajudicial e em face da ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título executado; e (iii) a suspensão da execução até o trânsito em julgado da demanda em curso. Em emenda à petição inicial (ID 41710585), a parte embargante requereu o parcelamento das custas iniciais, tendo sido deferido o pagamento em 2 (duas) parcelas: a primeira com vencimento imediato, e a segunda com vencimento após 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito (ID 41710604). Ultimado o prazo sem recolhimento das custas iniciais pela parte embargante (ID 41710608), sobreveio a r. sentença recorrida (ID 41710709), pela qual o d. Magistrado de origem indeferiu a petição inicial e resolveu o processo, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 801 e 924, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Inconformada, a embargante interpôs recurso de apelação (ID 41710713), em que reprisa o pedido de gratuidade judiciária, sob o argumento de que teve todas as suas contas bancárias bloqueadas por força de decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0736171-42.2020.8.07.0001. Afirma estar impossibilitada de comprovar sua hipossuficiência ou mesmo proceder com o pagamento das custas iniciais, vez que não possui acesso aos extratos bancários, estando igualmente impossibilitada de realizar quaisquer movimentações bancárias. Advoga a possiblidade de concessão da gratuidade judiciária baseada unicamente na declaração de hipossuficiência, ante a inexistência de provas em sentido contrário. Com base nestes argumentos, postula o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade da r. sentença vergastada, com a devolução do prazo para recolhimento das custas ou comprovação da alegada hipossuficiência. Não houve recolhimento de preparo, ante o pedido de gratuidade judiciária formulado nesta via recursal. Em contrarrazões (ID 41710718), a apelada afirma que a apelante é servidora pública aposentada, percebendo remuneração regular e recorrente de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos últimos meses. Pontua a inexistência de qualquer restrição de acesso às contas bancárias da recorrente, esclarecendo que, por força de decisão proferida na ação de Execução de Título Extrajudicial no 0736171-42.2020.8.07.0001, foi realizado um único bloqueio de numerário nas contas da executada, não havendo que se falar em bloqueio de acesso. Relata que a apelante reside fora do país, e realiza viagens que desafiam a alegada hipossuficiência econômica. Assevera, ainda, que a Ação de Execução de Título Extrajudicial tem por objetivo o recebimento de valores referentes a honorários advocatícios, em razão de ação judicial ajuizada pela apelada, em favor da apelante, onde foi realizado acordo judicial em valor vultoso, tendo a recorrente recebido o valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Diante disso, postula o não provimento do recurso, com a consequente manutenção da sentença vergastada por seus próprios fundamentos. É o relatório. Decido. No que concerne ao pedido de gratuidade judiciária, o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Ademais, de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física que demonstre insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. É certo que às partes é permitido pleitear a concessão da gratuidade de justiça, por ocasião da interposição do recurso de apelação, nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Assim, o pedido de gratuidade não configura óbice para que seja admitido o recurso, independentemente do recolhimento do preparo, quando houver nos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, entendimento corroborado pelas ementas de julgados deste e. Tribunal, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. 2. A concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC pressupõe a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos evidenciados nas razões recursais. 3. A pensão deferida em antecipação de tutela decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o provedor de alimentos deve ser mantida, porque a dependência econômica dos filhos menores de seu genitor é presumida, bem como da esposa, que não aufere renda própria. 4. A fixação de alimentos em favor dos dependentes econômicos de vítima falecida em acidente de trânsito deve guardar proporcionalidade com a remuneração percebida pela pessoa falecida, bem como considerar a capacidade econômica e financeira do causador do sinistro, em observância aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. A decisão vergastada comporta reparo para ajustar a base de cálculo dos alimentos cautelares ao valor do salário líquido percebido pelo falecido, apurado após a dedução dos descontos compulsórios por força de lei, porquanto se trata de pagamento continuado a ser realizado com base na remuneração por ele percebida. 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O RECURSO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade-possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Mostra-se inviável, em antecipação de tutela, a redução dos alimentos, uma vez que deve ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se os alimentos provisórios foram revistos pelo juízo de origem para se adequar ao novo quadro fático, sendo reduzidos de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, mantém-se a decisão de primeiro grau, notadamente porque necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia. 5. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o recurso, pois o pedido formulado perante o juízo de primeiro grau ainda não havia sido apreciado, não merece acolhimento o pedido de impugnação suscitado em contrarrazões, notadamente quando a parte recorrida não apresenta quaisquer documentos capazes de justificar a revogação da benesse concedida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Discorrendo acerca da gratuidade judiciária, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas.[1] De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Impende salientar que o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõe de recursos para pagamento das custas e despesas processuais, sendo esse o entendimento adotado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante se observa dos arestos abaixo transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, a apelante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Para tanto, relata que teve todas as suas contas bancárias bloqueadas, por força de decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 0736171-42.2020.8.07.0001, estando impossibilitada de comprovar sua hipossuficiência ou mesmo proceder com o pagamento das custas iniciais, vez que não possui acesso aos extratos bancários e está impedida de realizar quaisquer movimentações financeiras. No entanto, analisando-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, resta evidenciada a existência de constrição judicial, através do sistema SISBAJUD, no valor de R$26.376,49 (vinte e seis mil trezentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos), efetivado nas contas da executada perante o Banco Santander e a Caixa Econômica Federal, em agosto do corrente ano (ID 133150479 do processo n. 0736171-42.2020.8.07.0001). Apesar de alegar situação de hipossuficiência econômica, a análise da ficha financeira da apelante denota a percepção de rendimentos líquidos de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), em junho de 2022 (ID 41710721). Sem prejuízo, a despeito de alegar o bloqueio de acesso às contas bancárias, a apelante não comprovou minimamente suas alegações, sobretudo porque é sabido que o bloqueio de ativos financeiros não inviabiliza o acesso às referidas contas. Ademais, levando-se em conta que a recorrente fora instada a comprovar a alegada hipossuficiência financeira na origem, optando por requerer, na oportunidade, o parcelamento das custas processuais, é certo que nesta via recursal a apelante não se desincumbiu deste mister, limitando-se a alegar infundado bloqueio de acesso às contas bancárias, sem pormenorizar, minimamente, suas despesas. Impende ainda salientar que o extrato bancário (ID 41710720) e as fotografias de viagens (ID 41710723),acostadas pela apelada, evidenciam assunção de despesas incompatíveis com a condição de miserabilidade alegada pela apelante. Por certo, quando levados em consideração a existência de numerário relevante em conta bancária, além dos rendimentos mensais auferidos pela apelante, é possível concluir que se mostra insubsistente a tese de hipossuficiência financeira defendida nas razões recursais, uma vez que a renda auferida pela requerente mostra-se muito superior à média da população brasileira. Portanto, constatado que os elementos de prova juntados aos autos não corroboram a tese de hipossuficiência financeira defendida pela apelante, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Por conseguinte, determino a intimação da apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo referente ao recurso, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1]NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.